Tribunal: TJMT
Processo: 0000575-59.2020.8.11.0055
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000575-59.2020.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Falsa identidade]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ADRIANO DEFANTI DASSI - CPF: 031.123.991-96 (APELANTE), LEANDRO MORAIS DE ALMEIDA - CPF: 054.959.401-99 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO E
FALSA IDENTIDADE –
PRETENDIDA
ABSOLVIÇÃO – INVIABILIDADE
– AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS – AFASTAMENTO
DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA
CULPABILIDADE – DESCABIMENTO – FUNDAMENTO IDÔNEO
–
RECURSO DESPROVIDO.

Nos crimes contra o patrimônio, a
palavra

da
vítima

possui relevante valor probatório, especialmente quando detalha, com harmonia, a ação delitiva.

A prática do delito durante o cumprimento de pena anterior demonstra maior censurabilidade em sua conduta, justificando a valoração negativa da culpabilidade, durante a dosimetria da pena.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal tirado em face de sentença que condenou
Adriano Defanti Dassi
,

como incurso nas sanções do art. 155, § 1º, do CP, à pena de 02 (dois) anos, 01(um) mês e 11 (onze) dias de reclusão, e 15 (quinze) dias-multa, e do artigo 307 do código penal, à pena de 04 (quatro) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção, em concurso material, com regime inicial semiaberto.

Em suas razões, a defesa pugna a
absolvição

do apelante por absoluta falta de provas, com fundamento no art. 386, inc. VII, do CPP. Subsidiariamente, requer o redimensionamento da pena-base, ao argumento de que a culpabilidade deve ser considerada neutra.

Manifestou em contrarrazões, o Ministério Público, pugnando pelo desprovimento do recurso, mantendo-se a condenação e pena aplicada ao apelante (Id. 170836687).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento

do recurso (Id. 175906667).

É o relatório.

À douta Revisão
.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Narra à denúncia:

“[...]
01° fato
- No dia 11 de janeiro de 2020, por volta das
02h3Omin, ou seja,
durante o repouso noturno,
na residência situada na Rua
29-A, Quadra 21, Lote 11, Barcelona, nesta cidade e comarca de Tangara da
Serra, o denunciado
ADRIANO DEFANTI DASSI,
subtraiu para si ou para
outrem, coisa alheia móvel, consistente em
01 (uma) motocicleta Honda CG
Titan ES, 2002, placa JZI 1443,
pertencente a vítima
Leandro Morais de
Almeida.

02° fato -
No dia 11 de janeiro de 2020, nesta cidade e comarca de Tangara da Serra, o denunciado
ADRIANO DEFANTI DASSI,
com consciência e vontade, atribuiu-se falsa identidade para obter vantagem, em proveito próprio, consistente em evitar sua prisão. [...]”

Inicialmente, a defesa requer a absolvição do apelante por falta de provas judicializadas, contudo, razão não lhe assiste, conforme se demonstrará.

Isso porque, consoante entendimento já consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça
“em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa. [...]”
(STJ - AgRg no AREsp: 1577702 Relator: Ministra LAURITA VAZ).

Neste sentido, a vítima Leandro relata o seguinte fato delituoso,
verbis:

“[...]QUE, ontem a noite estava em casa com sua mulher, seu amigo WILLIAN, Vulgo GORDINHO, quando por volta de 19h3Omin., esse rapaz chamado ADRIANO, que conheceu por ter feito um serviço de mecânica em seu automóvel, chegou cumprimentou todo mundo e logo em seguida foi embora. Sendo assim, o declarante continuou tomando cerveja com seu amigo WILLIAN ate por volta de 23h3Omin., quando ele foi embora e o declarante resolveu deitar; QUE, estava dormindo quando por volta de 02h3Omin., ouviu ADRIANO batendo na janela do seu quarto, chamando pelo declarante, que por sua vez, não quis atende-ló e continuou deitado; QUE, hoje ao acordar por volta de 06h3Omin., constatou que haviam furtado sua motocicleta HONDA/CG 125 TITAN, ano/mod. 2002, cor vermelha, que tinha deixado estacionada na área dos fundos. Por isso, desconfiou de ADRIANO e compareceu nesta delegacia para registrar o BOPJC 2020.10522 versando sobre o furto. Em seguida resolveu ir ate a casa de ADRIANO, mas antes ligou para a polícia militar avisando que estava a caminho da casa dele, onde o encontrou ainda meio embriagado, rito com vários amigos; QUE, ao perguntar de sua moto, a princípio ele disse que iria devolvê-la, pois a teria deixado em uma oficina; QUE, nesse momento os policiais militares chegaram no local. Então ADRIANO pegou um capacete e disse que iria buscar a moto sozinho, mas os policiais o impediram e o mandaram acompanha-lós na viatura, enquanto pediram ao declarante para se dirigir ate esta delegacia, onde ficou aguardando ate a chegada de ADRIANO, que já chegou contando outra história, dizendo que a moto tinha acabado a gasolina, por isso ele a deixou em frente o BAILAO RENASCER e já não sabia mais onde a moto estava. Depois disso, ele ainda trocou o nome, dizendo que se chamava ALEX, que na verdade e o nome do irmão dele que o acompanhava e também desmentiu dizendo que não tinha pegado moto nenhuma; QUE, os policiais desconfiaram da situação e durante a checagem constataram que ele estava mentindo o nome, porque tinha dois mandados de prisões em aberto contra ele. [...]”

Em juízo, Leandro relatou os mesmos fatos,
verbis
:

“[...] Aí eu estava em casa uma vez, ele chegou de madrugada lá em casa, era mais ou menos umas 03h e pouco, tinha até largado da mulher ainda, ai estava só eu, eu vi ele batendo na janela eu só não quis levantar, ai eu acordei cedo para ir para o serviço e já não vi mais a moto lá em casa, [...] não emprestei, não emprestei, ali foi roubo, ali foi furto, eu fui lá fiz boletim, os homens pegaram ele, pego o irmão dele, já tinha mandado de prisão não sei do que, ele ficou preso, ele já estava com mandado de prisão quando pegou minha moto, não, ele falou que não ia devolver porque não foi ele, ai eu falei foi você sim só você que foi lá em casa, a moto não amanheceu, ai ficou, ficou, eu liguei para os homens lá, antes disso, eu já fui direto lá fazer o boletim, ai depois eu fui na casa dele mais minha sogra, ai chegou ele falou que não tinha roubado, depois de tanto, que os homens chegou, ele confessou falando onde que a moto estava, ai foram e acharam onde que a moto. Isso, que nem isso eu estava em casa, aí hora que eu fui lá para casa dele mais a minha sogra, ele falou que não sabia, que não foi ele que tinha roubado a moto, entendeu? Aí eu fui e liguei para os homens na hora, falei que tinha achado ele, os homens chegou lá prensou ele, e falou que sabia onde estava a moto. [...] Na horizonte, em um matagal, em uma mata eles acharam a moto, isso, dentro da minha casa ele furtou a moto.[...]”

Assim, nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima possui relevante valor probatório, especialmente quando detalha, com harmonia, a ação delitiva. Além disso, corroborada pelos depoimentos dos policiais militares no mesmo sentido.

O policial Militar Ângelo Marcio embora em juízo não tenha se recordado dos fatos, em termo de depoimento, alegou que,
verbis
:

“[...]QUE, confirma os fatos do BOPM 2020.10595 de 11/01/20, reafirmando que, hoje por volta de 08h5Omin., fomos acionados via copom para atender a solicitação da vitima: LEANDRO MORAIS DE ALMEIDA, a qual nos informou que: sua motocicleta HONDA/CG 125 TITAN ES, ano/mod. 2002, cor vermelha, placa JZI 1443, havia sido furtada durante essa madrugada e que ele desconfiava de um conhecido dele chamado ADRIANO e nos levou ate a residência do suspeito que fica na Vila Araputanga, onde encontramos o mesmo, que por sua vez, ao ser indagado acerca do paradeiro da moto, a princípio disse que a tinha deixado estacionada em frente o estabelecimento do BAILA() RENASCER, na rua 26, por ter acabado o combustível; QUE, incontinente deslocamos ate o local indicado, porém não encontramos o veiculo; QUE, ainda realizamos várias diligências pelas imediações no intuito de localiza-lá, mas não tivemos êxito. [...]”

No mesmo sentido, tem-se o termo de depoimento do policial militar Marcos Gama,
verbis
:

“[...]QUE, confirma os fatos que culminou com a prisão dos envolvidos após sermos acionados via copom para atender a solicitação da vitima: LEANDRO MORAIS DE ALMEIDA, a qual nos informou que: sua motocicleta HONDA/CG 125 TITAN ES, ano/mod. 2002, cor vermelha, placa JZI 1443, havia sido furtada durante essa madrugada e que ele desconfiava de um conhecido dele chamado ADRIANO e nos levou ate a residência do suspeito que fica na Vila Araputanga, onde encontramos o mesmo, que por sua vez, ao ser indagado acerca do paradeiro da moto, a principio disse que a tinha deixado estacionada em frente o estabelecimento do BAILAO RENASCER. [...]”

Importante ressaltar que os depoimentos prestados por agentes públicos são meios de prova idôneos e aptos a embasar a condenação, mormente quando amparado pelos demais elementos carreados aos autos. E, uma vez respeitados a ampla defesa e o contraditório, presumem-se verdadeiras suas declarações, cabendo à defesa provar qualquer irregularidade, o que não ocorreu no presente caso.

Sobre a relevância do depoimento dos policiais, esse E. Tribunal de Justiça do Mato Grosso já formulou o seguinte enunciado:

Enunciado n.º 8:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

A corroborar tal entendimento, cito os seguintes precedentes oriundos deste egrégio Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA –
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEMONSTRADAS – PALAVRA DAS VÍTIMAS ALIADA A OUTROS ELEMENTOS DE PROVA
– INEXISTÊNCIA DE DÚVIDAS ACERCA DA PRÁTICA – DELITIVA

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Descabida a pretensão absolutória quando há provas robustas nos autos que demonstram a materialidade e a autoria delitivas, especialmente pela palavra das vítimas que possuem especial valor probatório, mormente porque amparada em outros elementos de prova, destacando-se as circunstâncias do presente caso, haja vista que o réu já era conhecido dos ofendidos, inexistindo dúvidas acerca da autoria do delito
."
(TJMT-N.U 0022004-52.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/03/2023, Publicado no DJE 10/03/2023) Destaquei

“APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 155, § 1.º, DO CÓDIGO PENAL- IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA SATISFATORIAMENTE COMPROVADA - ELEMENTOS INQUISITIVOS CORROBORADOS
PELOS DEPOIMENTOS JUDICIAIS DOS POLICIAIS MILITARES – (...) 1.
Descabe a absolvição do crime patrimonial por insuficiência probatória na hipótese em que a materialidade e a autoria delitiva ressaem comprovadas por meio dos depoimentos extrajudiciais da vítima e de testemunha, estes corroborados em juízo pelas declarações judiciais dos policiais militares atuantes na elucidação do delito.
(...),

(N.U 0003176-34.2016.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 15/02/2023, Publicado no DJE 22/02/2023) Destaquei

Ademais, com relação ao crime de identidade falsa, verifico que o acusado Adriano, por ter mandados de prisão em aberto, quando levado ao CISC, mentiu se chamar Alex, nome do seu irmão que encontrava presente na hora dos fatos.

Ressalta-se que o referido crime consiste na simples atribuição de falsa identidade, logo, a conduta do apelante se amolda ao delito do art. 307 do CP.

A autoria e materialidade delitiva estão consubstanciadas pelo Auto de Prisão em Flagrante delito, Boletim de Ocorrência, Termos de Depoimentos dos Policiais Militares, Termo de Declaração da Vítima, Auto de Apreensão, Auto de Avaliação, todos em Id. 170836652, não deixando dúvidas quanto à existência do crime em comento.

Embora a Defensoria Pública sustente que não existem provas suficientes a evidenciar a autoria delitiva, o conjunto probatório arrolado nos autos é robusto e demonstra, sem qualquer dúvida, que a apelante, cometeu os delitos de furto qualificado e falsa identidade, assim, não há como acolher o pleito absolutório.

Por fim, no que tange a insurgência quanto ao redimensionamento da pena aplicada, por erro na dosimetria, alegando a

impossibilidade de majorar negativamente a culpabilidade em razão da existência de processo executivo de pena, entendo que não merece prosperar, isso porque, o fato da prática delituosa ter acontecido durante o regresso ao convívio social, demonstra sua indisciplina e maior censurabilidade estatal, o que convalida o reconhecimento de circunstâncias desfavoráveis na conduta do agente.

Nesse sentido, colaciono o trecho da sentença que valorou negativamente a circunstância judicial de “culpabilidade do agente”,
in verbis
:

“[...]A
culpabilidade

do acusado, ou seja, a intensidade de seu dolo foi acentuada, visto que praticou o delito em questão enquanto cumpria as diversas penas impostas, todas reunidas no executivo de pena tombado sob o nº 0000856-32.2016.8.11.0030, em trâmite no Juízo da 1ª Vara Criminal.

Acerca da matéria, impende consignar o julgado proferido pelo Sodalício Mato-grossense:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ROUBO – RECURSO DA DEFESA – DOSIMETRIA – REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL – INVIABILIDADE –
CULPABILIDADE DO DELITO DEVIDAMENTE NEGATIVADA – PRÁTICA DO DELITO DURANTE CUMPRIMENTO DE CONDENAÇÃO ANTERIOR, COM UTILIZAÇÃO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA – AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO (STJ, HC 486.095/MS)
– READEQUAÇÃO DA PENA-BASE – PROCEDÊNCIA – ERRO MATERIAL NA APLICAÇÃO DA FRAÇÃO – COMPENSAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – INVIABILIDADE – CONFISSÃO NÃO UTILIZADA NA FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO DO JULGADOR – DO NÃO CONHECIMENTO DA AGRAVANTE POR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – FOLHA DE ANTECEDENTES CRIMINAIS É DOCUMENTO HÁBIL E SUFICIENTE A COMPROVAR REINCIDÊNCIA – SÚMULA 636/STJ – DO NÃO RECONHECIMENTO DA REINCIDÊNCIA EM FACE DA FUNDAMENTAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA CULPABILIDADE – INSUBSISTÊNCIA –
PRÁTICA DE NOVO CRIME NO CURSO DA EXECUÇÃO JUSTIFICA O RECRUSDECIMENTO DA PENA-BASE
– MODIFICAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA – IMPOSSIBILIDADE – RÉU REINCIDENTE – PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Entendo que a culpabilidade deve ser conservada, tendo em vista que, a prática do delito durante cumprimento de condenação anterior, com utilização de tornozeleira eletrônica, também autoriza a majoração da pena-base. Assim, além de existir idônea fundamentação para a negativação de referidas circunstâncias judiciais, a lei confere ao julgador certo grau de discricionariedade na análise delas, sendo assim, o que deve ser avaliado é se a fundamentação exposta é proporcional e autoriza a fixação da pena-base.
Em relação ao acréscimo da circunstância reconhecida, razão assiste ao recorrente, pois constata-se o erro material pois a aplicação da fração de 1/8 (um oitavo), a pena-base fica em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses. No caso dos autos, na segunda fase, o Sentenciante entendeu estarem ausentes atenuantes e presente a agravante da reincidência e, muito embora o acusado tenha apresentado uma nova versão para os fatos, essa confissão parcial não foi utilizada para a formação do convencimento do Magistrado, o qual se valeu de outros meios de prova. E, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, tribunal responsável pela uniformização da interpretação da legislação infraconstitucional, a questão é pacífica, tendo sido, inclusive, recentemente sumulada, senão vejamos: Súmula n. 636/STJ: "A folha de antecedentes criminais é documento suficiente a comprovar os maus antecedentes e a reincidência".
“(...)1. A prática de novo crime, no curso da execução penal, justifica o recrudescimento da pena-base, pois o réu, além de infringir a ordem jurídica vigente, descumpriu as regras atinentes ao cumprimento da pena, demonstrando fazer pouco caso da justiça e da lei, o que justifica a análise desfavorável da culpabilidade, em face da maior reprovabilidade da conduta.
2. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1263719, 00027833020188070012, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3ª Turma Criminal, data de julgamento: 9/7/2020, publicado no PJe: 25/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em vista da reincidência do apelante, mantenho o regime inicial para cumprimento de pena o fechado com base no art. 33, §2º, “b”. (TJMT, N.U 0017970-06.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 22/09/2021, Publicado no DJE 27/09/2021)” [...]”

Assim, a prática do delito durante o cumprimento de pena anterior demonstra maior censurabilidade em sua conduta, justificando a valoração negativa da culpabilidade, durante a dosimetria da pena.

Aliás, nesse sentido vejamos o entendimento deste Sodalício,
in verbis:

“APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS DA COAUTORIA DELITIVA – RÉU CONFESSO QUE AFASTA A PARTICIPAÇÃO DO CODENUNCIADO –

RECONHECIMENTO DE PESSOA EFETIVADO SEM A OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO LEGAL – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO – INVIABILIDADE – ACUSADO DEVIDAMENTE RECONHECIDO PELA VÍTIMA – RECONHECIMENTO DA VÍTIMA COERENTE COM A PROVA TESTEMUNHAL – ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE EVIDENCIAM A AUTORIA DELITIVA – CONDENAÇÃO MANTIDA –

EXCLUSÃO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE – DESCABIMENTO – CIRCUNSTÂNCIA DEVIDAMENTE JUSTIFICADA –

COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – POSSIBILIDADE – PENA READEQUADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inviável o acolhimento do pedido absolutório se o conjunto probatório produzido durante a instrução processual, em especial o reconhecimento formalizado pela vítima, aliado à prova testemunhal colhida em juízo, não deixam dúvidas da autoria delitiva.

O fato de o agente praticar o delito durante o cumprimento de pena anteriormente imposta, demonstra maior censurabilidade da conduta e justifica a valoração negativa da culpabilidade.

É viável a compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, se as múltiplas condenações do réu foram consideradas em seu desfavor na primeira fase da dosimetria”. (N.U 1010347-92.2021.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 08/03/2023, Publicado no DJE 08/03/2023) (destaquei)

Assim, não há qualquer mácula na dosimetria de pena aplicada pelo judicante sentenciante, razão pela qual deve ser mantida a pena inalterada. Aliás, o
quantum
aplicado atende aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, necessidade e suficiência à reprovação e prevenção ao crime.

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso de apelação, mantendo-se incólume a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2023